Tribunal: STF
Processo: ARE 1380167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DO ADITAMENTO À DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RIGOROSA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA. 



    MÉRITO: PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO – TEMA DECIDIDO EM FAVOR DO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577, § ÚNICO) – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE ASPECTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DEESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ESTUPRO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E DECLARAÇÕES DEINFORMANTES – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS FATOS CRIMINOSOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NOMÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL OU DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE VEDADO – IMPROCEDÊNCIA BIS IN IDEM – RELAÇÃO DOMÉSTICA E DE PARENTESCO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE ENTRE A AGRAVANTE E A CAUSA DE AUMENTO BIS IN IDEM DE PENA NO CASO – AGRAVANTE APLICADA EM RAZÃO DA COABITAÇÃO E CAUSADE AUMENTO APLICADA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. PREQUESTIONAMENTO – NÃO NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que em relação às alegações de nulidade do aditamento da denúncia e de reforma da dosimetria da pena, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Apesar dos argumentos da d. Defesa, depreende-se do exame dos autos a existência de amplo conjunto a comprovar a responsabilidade do réu pelos crimes que motivaram a sua condenação.



    Os testemunhos prestados em Juízo confirmam de forma coesa a ação do réu e corroboram a descrição dos fatos feita pela denúncia quanto ao episódio delitivo.



    (...)



    Entretanto, ainda que o acusado tenha negado a prática dos fatos, a sua responsabilidade pode ser constatada a partir das provas produzidas durante a instrução criminal.



    (...)



    Como é possível perceber, a vítima afirmou expressamente ter sofrido abusos sexuais praticados pelo réu, desde os sete anos até a data em que relatou os abusos (quando já contava com quatorze anos completos), e que os referidos abusos consistiam em manter relações sexuais.



    Sabe-se que em crimes desta espécie a palavra da vítima, quando expressada de forma coerente e dissociada de indícios de estar a imputar falso delito ao réu, prepondera sobre a versão do acusado, pois esse tipo de crime é praticado, na grande maioria dos casos, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.



    (...)



    No caso concreto, as declarações dos informantes e o depoimento da testemunha, em Juízo,corroboram as palavras da vítima.



    (...)



    Também a corroborar as palavras da vítima, o laudo de exame de conjunção carnal atestou que“houve conjunção carnal” (mov. 7.1).



    Com efeito, a negativa sustentada pelo réu é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.



    (...)



    Portanto, resultou suficientemente comprovado que o réu foi o autor dos fatos e que a sua conduta caracteriza os crimes de estupro de vulnerável (abusos ocorridos antes da vítima completar 14 anos) e de estupro (abusos ocorridos após a vítima completar 14 anos), de modo que deve ser negado provimento ao recurso nessa parte."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente